Tribunal: TJPA
Processo: 0819311-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819311-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALAN HERBERSON BARBOSA ALVES

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. LIMITAÇÃO DE ENVIO POR PLATAFORMA ELETRÔNICA. INTERPRETAÇÃO DE EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato ao cargo de Educador de Trânsito contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O agravante alega ter sido impedido de enviar todos os seus certificados de especialização (cinco no total) por limitação técnica da plataforma da banca examinadora (FGV), que restringiu o envio a três documentos, em afronta ao Edital nº 01/2024 e aos princípios da legalidade e isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a limitação técnica da plataforma de inscrição, que restringiu o envio de certificados de especialização, implicou violação ao edital do concurso público e gerou prejuízo à pontuação do candidato na fase de prova de títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso prevê, no item 11.6, que o valor máximo atribuível à categoria de "Pós-Graduação Lato Sensu" é de 1,0 ponto, independentemente da quantidade de certificados apresentados.

A interpretação do edital deve ser literal e lógica, conduzindo à conclusão de que apenas um título de especialização é suficiente para alcançar a pontuação máxima na referida categoria.

A limitação da plataforma ao recebimento de três títulos não causou prejuízo material ao candidato, pois este pôde enviar mais do que o necessário para obter a pontuação integral da categoria.

O princípio da vinculação ao edital impede alterações interpretativas que ampliem direitos não previstos expressamente.

A atuação da banca examinadora ao restringir os envios observou a lógica do edital e evitou o recebimento de documentos sem impacto na pontuação.

A jurisprudência do STF (Tema 485) estabelece que o Poder Judiciário somente pode intervir em concursos públicos diante de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a aplicação de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação técnica da plataforma de inscrição, que restringe o envio de títulos de especialização, não configura ilegalidade quando o edital do concurso público fixa teto de pontuação para a respectiva categoria.

O candidato não tem direito subjetivo ao envio de documentos que não alterariam sua pontuação final, sendo inócuo o eventual impedimento técnico.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na interpretação do edital na ausência de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, art. 300; Edital nº 01/2024, itens 11.4 e 11.6.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.11.2015 (Tema 485 – Repercussão Geral).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALAN HERBERSON BARBOSA ALVES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0803634-13.2025.8.14.0136, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor.

Em suas razões recursais, o Agravante narra que participou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 para o cargo de Educador de Trânsito.

Alega que, na fase de prova de títulos, foi impedido de enviar a totalidade de seus certificados de especialização (cinco títulos) devido a uma limitação técnica da plataforma da banca examinadora (FGV), que permitia o envio de apenas três documentos. Sustenta que tal restrição viola o edital, o qual prevê um limite global de 5,0 pontos, e fere os princípios da isonomia e da legalidade, prejudicando sua classificação final.

O Juízo
a quo
, ao indeferir a liminar, fundamentou que o Edital nº 01/2024, especificamente no Quadro de Atribuição de Pontos (Item 11.6), estabelece que o valor máximo para a categoria de Pós-Graduação
Lato Sensu
é de 1,0 ponto.

Entendeu o magistrado que, mesmo possuindo diversos títulos, o candidato atingiria o teto da categoria com apenas um certificado, razão pela qual a limitação da plataforma não lhe causou prejuízo efetivo.

Ao receber o recurso, proferi decisão monocrática indeferindo o pedido de efeito ativo. Naquela oportunidade, consignei que a probabilidade do direito não estava evidenciada, uma vez que a tabela de títulos é taxativa quanto ao limite de pontuação para a categoria em disputa, o que esvazia a alegação de dano irreparável pela impossibilidade de envio de documentos excedentes que não somariam à nota final.

Devidamente intimada, a Agravada Fundação Getúlio Vargas apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade de sua atuação.

Argumentou que a plataforma foi configurada de acordo com os critérios do edital e que a avaliação de títulos visa comprovar a formação em níveis crescentes, não premiar a multiplicidade de documentos de mesma natureza além do teto estipulado. Invocou a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na ausência de ilegalidade flagrante.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio da Procuradora Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O
Parquet
corroborou o entendimento de que a administração do concurso está vinculada ao edital e que, havendo previsão expressa de teto de 1,0 ponto para especializações, não houve prejuízo ao candidato.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central deste agravo reside na suposta ilegalidade praticada pela banca examinadora ao limitar, via sistema eletrônico, o número de uploads de títulos de pós-graduação
Lato Sensu
, o que teria impedido o Agravante de apresentar a totalidade de seus cinco certificados.

O Recorrente defende que essa barreira técnica violou o edital, que prevê um total de 5,0 pontos na fase de títulos.

Entretanto, após detida análise dos autos e das razões apresentadas, mantenho o posicionamento já externado em sede de cognição sumária, no sentido de negar provimento ao recurso. A tese do Agravante parte de uma premissa equivocada ao confundir o limite global de pontos da fase de títulos com os limites específicos de cada categoria.

Compulsando o Edital nº 01/2024, documento que rege o certame e faz lei entre as partes, verifica-se no Item 11.6 ("Quadro de Atribuição de Pontos para a Prova de Títulos") uma disposição cristalina. Para a categoria "Pós-Graduação
Lato Sensu
", o edital define o "Valor de cada título" como 1,0 ponto e, crucialmente, define o "Valor máximo dos títulos" nesta categoria também como 1,0 ponto.

A interpretação literal e lógica do dispositivo editalício conduz à conclusão inarredável de que o candidato pontua, no máximo, uma única vez por especialização
Lato Sensu
. Ainda que o Agravante possua cinco, dez ou vinte especializações, sua pontuação estaria invariavelmente limitada ao teto de 1,0 ponto estabelecido para esta qualificação específica.

Nesse sendeiro, socorro-me da lição clássica de
Hely Lopes Meirelles
, que ensina que o edital é a "lei interna do concurso", vinculando a Administração e os candidatos às suas regras estritas (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro
. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016).

O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório impede que a Administração, ou o Judiciário, altere as regras do jogo durante sua execução, garantindo a segurança jurídica e a isonomia.

O Agravante sustenta que o limite global de 5,0 pontos (Item 11.4) permitiria a soma de suas especializações. Contudo, tal interpretação ignora a estrutura da tabela de títulos, onde o limite global é atingido pelo somatório de diferentes categorias (Doutorado, Mestrado e Especialização), respeitados os seus tetos individuais. Permitir que o Agravante pontuasse 5,0 pontos apenas com especializações, quando o edital limita esta categoria a 1,0, seria, isto sim, uma violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos.

Sobre a isonomia em concursos públicos, o doutrinador
Celso Antônio Bandeira de Mello
preleciona que o certame visa oferecer oportunidades iguais a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, devendo a Administração pautar-se por critérios objetivos previamente estabelecidos (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015). A regra do edital foi aplicada indistintamente a todos os candidatos.

Quanto à limitação técnica da plataforma da FGV, que permitiu o envio de apenas três documentos, forçoso reconhecer a ausência de prejuízo material ao Agravante. No Direito Público, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Se o Agravante conseguiu enviar três títulos, e apenas um era necessário para atingir a pontuação máxima da categoria, o "impedimento" de enviar o quarto e o quinto título é inócuo para fins de classificação.

A própria plataforma, ao limitar os envios, atuou em consonância com a lógica do edital, evitando o recebimento de documentação desnecessária e redundante que não teria o condão de alterar a nota do candidato. Não há, portanto, a ilegalidade ou o abuso de poder apontados na inicial.

Ademais, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos é medida excepcional, reservada aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na espécie.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 485), já assentou que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de provas ou critérios, salvo em casos de ilegalidade, o que reforça a necessidade de autocontenção judicial no caso em tela.

Nas palavras de
José dos Santos Carvalho Filho
, "o controle judicial sobre os atos da Administração deve cingir-se ao aspecto da legalidade, não podendo o Juiz adentrar o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes" (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016).

Aqui, a legalidade foi estritamente cumprida: a banca aplicou o teto de pontuação previsto no edital.

Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) necessária para a reforma da decisão agravada.

O argumento de que os títulos excedentes serviriam como "reserva" caso um fosse indeferido não se sustenta como direito subjetivo à alteração da plataforma de inscrição, visto que o candidato logrou êxito em enviar três documentos, número mais do que suficiente para garantir sua pontuação caso algum título apresentasse vício formal.

Conclui-se que a decisão do Juízo de 1º Grau foi acertada ao indeferir a tutela de urgência, pois baseada na estrita legalidade das normas editalícias. O Agravante não demonstrou que a limitação do sistema lhe retirou pontos a que teria direito segundo as regras do edital.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026